Tribunal: TJDFT
Processo: 0751475-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751475-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CREUSA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça determinou a aplicação do prazo prescricional de dez anos para os casos nos quais se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada tem ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 927, 928, todos do CPC, 189, 205 e 884, todos do Código Civil, defendendo a inocorrência da consumação da prescrição pela aplicação da teoria da actio nata, visto que somente em 25/06/2024, com a expedição de extrato e microfilmagem da sua conta vinculada, a insurgente tomou conhecimento da extensão do dano causado em seus créditos do PASEP, pelo recorrido. Aponta que, sendo o prazo decenal para propositura da demanda, a ação foi ajuizada em 25/11/2024, quando ainda não consumado o prazo prescricional. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Aduz contrariedade ao Tema 1.150 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 75618292). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). No que concerne à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 927, 928, todos do CPC, 189, 205 e 884, todos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (Tema 1.150), concluiu que: “ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 73469936): “Nas ações indenizatórias em que se busca discutir irregularidades na gestão dos valores depositados em conta do programa, o termo inicial da prescrição deve ser a data do saque feita pelo titular. A partir desse momento, o beneficiário toma ciência da quantia a ser recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, pode empreender os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito. (...) No caso dos autos, a apelante recebeu os valores relativos ao PASEP em 18/10/2010, momento em que tomou ciência da quantia disponível e teve a efetiva possibilidade de exigir o correto cumprimento de seu direito. Portanto, tendo transcorrido o prazo prescricional superior a 10 (dez) anos até a propositura da ação, que ocorreu em 18/10/2020, há que se reconhecer a prescrição:” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75618292. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015